Tribunal: STF
Processo: ARE 1453015
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE PROMOÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DOS QUADROS DE ACESSO À PROMOÇÃO FUNCIONAL. PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO. LEGALIDADE DO ATO. 1. Não configura ato ilegal a exclusão do quadro de acesso para promoção de militar que seja réu em processo penal, uma vez que aludida restrição encontra previsão nos arts. 29, inc. VIII, e 30, inc. IV, ambos da Lei nº 8.000/75. 2. O STF já consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA MAS IMPROVIDA.” (e-doc. 9, p. 13).  



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 5º, inc. LVII, da Carta da República e inobservância ao Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta ter sido excluído injustamente do quadro de acesso à promoção por estar respondendo à ação penal. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e determinada a respectiva inclusão no referido quadro (e-doc. 13).



    3. O Estado de Goiás, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 14).



    É o relatório.  



    Decido.   



    4. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “Após o regular processamento do feito, o Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos do autor/apelante, nos seguintes termos: 



    A Lei Estadual n.° 15.704/06, institui o Plano de Carreira dos Policiais Militares do Estado de Goiás: 



    ‘Art. 4º. A promoção de Praças tem como finalidade o preenchimento das vagas existentes através dos melhores processos de escolha e o crescimento profissional. 



    § 1º. Compete ao Comandante-Geral a edição do ato administrativo de promoção. 



    § 2º. As promoções previstas nesta Lei obedecerão rigorosamente ao planejamento do setor de pessoal da Corporação, elaborado com a finalidade de garantir o equilíbrio entre o efetivo e as funções existentes. 



    (…) 



    Art. 6º. As promoções de Praças dar-se-ão: 



    I – por antiguidade; 



    II – por merecimento; 



    III – por ato de bravura; 



    IV – por ocasião da passagem para a reserva remunerada; 



    V – post mortem; 



    VI – extraordinariamente, em ressarcimento de preterição’. 



    (…) 



    Art. 12. Extraordinariamente, poderá ocorrer promoção em ressarcimento de preterição. 



    § 1º. A promoção prevista neste artigo será realizada em reconhecimento a direito lesado ou por ter sido o militar absolvido de imputação criminosa que impediu sua promoção anteriormente.



     § 2º. O graduado promovido nos termos deste artigo terá seu nome colocado no almanaque, com a antiguidade que lhe cabia ao sofrer a preterição, ficando excedente, se for o caso, o último da escala de antiguidade. 



    (…) 



    Art. 13. Quadros de Acesso são relações nominais dos candidatos a promoção, com três candidatos por vaga, organizadas a partir: 



    (...) 



    § 2º. Para promoção por antiguidade e por merecimento é condição imprescindível ter o candidato o seu nome previamente incluído no Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA), ou no Quadro de Acesso por Merecimento (QAM) respectivamente. 



    (…) 



    Art. 15. Não poderá constar de nenhum Quadro de Acesso a Praça: I – cujo comportamento esteja classificado como ‘insuficiente’ ou ‘mau’; II – que esteja respondendo a qualquer processo judicial: a) na área penal; ou b) na área cível, quando se tratar ilícito infamante, lesivo à honra e ao pudor policial ou bombeiro militar;’



    Assim, nos termos da legislação castrense, tem-se que a prévia exclusão do policial militar para figurar no quadro de acesso por motivo de responder a processo criminal (art. 15, II, “a”), não viola o princípio da presunção da inocência, porquanto assegura, posteriormente, a promoção em ressarcimento de preterição, nos casos de absolvição, com efeitos retroativos (art. 12 § 2º).



    (...)



    Sendo assim, forçosa a improcedência do pleito inicial. 



    DO DISPOSITIVO 



    Ao teor do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, ao passo em que resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. 



    Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro, em conformidade ao art. 85, §8º do Código de Processo Civil, em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja cobrança ficará suspensa enquanto persistir a insuficiência de recursos, pelo prazo máximo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 



    Custas pela gratuidade judiciária.



    (...)



    Conforme já relatado, trata-se Apelação Cível interposto por WALTER CAIXETA DE ARAÚJO tangente na ilegalidade da decisão que excluiu o seu nome do quadro de acesso para promoção por antiguidade a Cabo da Polícia Militar do Estado de Goias, sob a alegação de que não atendia aos requisitos previstos em Lei, tendo em vista que respondia a processo criminal. 



    Em suma, o apelante aduz que somente por ser impedido de ingressar no quadro de acesso em caso de existência de sentença penal transitada em julgado, em observação à presunção de inocência. 



    Analisando o feito, verifico que a pretensão do apelante não encontra agasalho no ordenamento jurídico. Senão vejamos. 



    Sobre o tema, depreende-se que o apelante concorreu à promoção, sendo preterido do Quadro de Acesso, pelo voto da comissão, por não se enquadrar no artigo 14 da Lei 8.000/75. 



    Neste contexto não se afigura desarrazoada e desproporcional a negativa de sua inclusão no “Quadro de Acesso” para promoção, na medida em que o processo criminal contra ele instaurado, é suficiente para impedir o referido ingresso, nos termos dos artigos 29, inciso VIII, e 30, inciso IV, ambos da Lei nº 8.000/75 (que dispõe sobre os critérios e as condições de promoção dos oficiais da ativa da Polícia Militar do Estado de Goiás), verbis: 



    ‘Art. 13 - Para ser promovido pelo critério de antiguidade ou de merecimento é indispensável que o Oficial PM esteja incluído no Quadro de Acesso. 



    Art. 29 - O Oficial PM não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso, quando: (…) 



    VIII - tiver sido denunciado criminalmente, salvo se a Comissão de Promoção de Oficiais, após analisar a documentação que compõe os autos, por unanimidade, julgar que o Oficial oferece condições de consta em quadro de Acesso; 



    Art. 30 - Será excluído do quadro de Acesso por Merecimento, já organizado, ou dele não poderá constar, o oficial que: (…) 



    IV - estiver respondendo a inquérito por crime ou denunciado pelo mesmo motivo, a critério da CPO’.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que ao tempo do pedido de inclusão no quadro de acesso, o apelante respondia ao processo criminal nº 201801348795 e IPM nº 2018.01.0110, de forma que não tem direito ao postulado na inicial. 



    Isto porque a literalidade da norma estampada na Lei nº 8.000/75 afasta qualquer dúvida acerca da regularidade da exclusão do autor do quadro de acesso à promoção da Polícia Militar, de forma que não há se falar em violação aos princípios da igualdade e da presunção de inocência, previstos no artigo 5º, caput e inciso LVII, da Constituição Federal.



    Em verdade, no caso em comento, não há juízo de valoração da culpabilidade do autor/apelante. Desta feita, não obstante a promoção ser um direito dos militares, esta somente se dará se atendidos os requisitos fixados na Lei nº 8.000/75, o que não ocorreu.



    (...)



    Nesse diapasão, não existe ilegalidade a amparar a pretensão do autor/apelante nem mesmo qualquer ofensa aos princípios alegados, eis que sua exclusão do quadro de acesso à promoção se deu em decorrência do não preenchimento dos requisitos previstos na lei de regência.” (e-doc. 9; grifos acrescidos).  



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento na Lei estadual nº 8.000, de 1975, asseverou a regularidade da exclusão do autor do quadro de acesso à promoção da Polícia Militar. Assim, somente pela análise da interpretação conferida à referida legislação é que seria eventualmente possível concluir de forma diversa daquela definida pelo Tribunal de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes desta Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO. PREENCHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INTERPREPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, consoante as Súmulas 279/STF e 280/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.352.145-AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 10/03/2022; grifos acrescidos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL – SÚMULA 454/STF – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC –AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (ARE nº 993.848-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 11/12/2017, p. 06/02/2018; grifos acrescidos).



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 726.938-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 07/10/2014, p. 21/10/2014)



    7. Ademais, registro que recentemente o Plenário desta Corte, ao apreciar os Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 782.649/MS, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, asseverou não violar o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII, da CRFB) a exclusão, do quadro de acesso à promoção, de policial militar que responde à ação penal sem trânsito em julgado, quando a legislação de regência estabelecer a possibilidade de ressarcimento da preterição se houver posterior absolvição. Colho do voto do Relator o seguinte trecho:



    “O dissenso não poderia ser mais específico. No caso, a Turma apreciou pedido de reforma do acórdão formalizado pelo Colegiado de origem, por meio do qual assentada a inviabilidade, ausente a preclusão maior e observado o princípio da não culpabilidade, de exclusão, do quadro de acesso à promoção, de militar acusado em processo-crime. Rememorem o decidido: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INDEFERIDA, PELO FATO DE EXISTIR, CONTRA ELE, PROCEDIMENTO PENAL EM FASE DE TRAMITAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - A recusa administrativa de promover policial militar, motivada, unicamente, pelo fato de haver sido instaurado, contra ele, procedimento penal, inexistindo, contudo, condenação criminal transitada em julgado, transgride, de modo direto, a presunção constitucional de inocência, consagrada no art. 5º, inciso LVII, da Lei Fundamental da República. Precedentes. 



    - O postulado constitucional da presunção de inocência impede que o Poder Público trate, como se culpado fosse, aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível. Precedentes.



    Os embargos de divergência merecerem provimento. No que concerne ao tema de fundo, a jurisprudência de ambas as Turmas se consolidou em sentido diverso do revelado no acórdão impugnado. Não contraria o princípio da não culpabilidade deixar-se de incluir, no quadro de acesso à promoção, militar denunciado em processo-crime, mesmo ausente a preclusão maior, havendo previsão legal de ressarcimento da preterição se ocorrer a absolvição. Confiram com as seguintes ementas: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM AÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência a norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.237.635, Segunda Turma, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário de Justiça eletrônico de 18 de dezembro de 2019.) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 710.266, Primeira Turma, relator ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário de Justiça eletrônico de 11 de abril de 2016.) 



    Conheço e provejo os embargos de divergência para, dando provimento ao extraordinário, reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, indeferindo a ordem.” 



    (RE nº 782.649-AgR-EDv, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão a Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/03/2023, p. 23/05/2023; grifos acrescidos).



    8. No caso sob exame, o acórdão recorrido traz trecho da sentença em que consignada expressamente a existência de previsão legal de ressarcimento na hipótese de absolvição. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de setembro de 2023.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator